Tribunal: TJBA
Processo: 8147198-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147198-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS CARNEIRO FERNANDES

Advogado(s)
:
JACKSON SILVA BARROS LEAL, MATHEUS IAN TELLES FREITAS, MAURICIO CAMPOS DE FARIA

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A NOVE HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação do consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de atraso em voo operado pela empresa GOL Linhas Aéreas S.A. O apelante alegou que adquiriu passagem aérea para o trajeto São Paulo/SP – Salvador/BA, com embarque previsto para o dia 10/12/2021, às 22h00min. O voo foi remarcado para as 07h20min do dia seguinte, resultando em atraso superior a nove horas. Sustentou que permaneceu no aeroporto, sem qualquer tipo de assistência da companhia aérea, em desrespeito à Resolução 400/2016 da ANAC. Requereu a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o atraso do voo, por mais de nove horas, configura falha na prestação do serviço nos termos do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) se a ausência de assistência ao passageiro justifica o reconhecimento do dano moral e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois a parte recorrente apresentou de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação. Também se afasta a alegação de ausência de preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça.

Mérito

4. A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, conforme o art. 14 do CDC. O atraso de voo por mais de nove horas, sem qualquer assistência material ao consumidor, configura falha na prestação do serviço.

5. A alegação de congestionamento da malha aérea não afasta o dever de indenizar, por se tratar de fortuito interno. A jurisprudência é firme no sentido de que eventos inerentes à atividade econômica do transportador não eximem o dever de indenizar.

6. O dano moral restou configurado pelas circunstâncias dos autos, notadamente pela ausência de qualquer suporte ao passageiro durante toda a madrugada no aeroporto, o que ultrapassa meros aborrecimentos do cotidiano.

7. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora desde a citação. Condenação em honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, além do pagamento das custas processuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8147198-52.2021.8.05.0001
, tendo, como Apelante,
CARLOS CARNEIRO FERNANDES

e, como Apelada,

VRG LINHAS AEREAS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA